Tribunal: STF
Processo: ADI 2285
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-10-07
Data de publicação: 2015-10-07

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Resolução nº 106/2000 expedida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Simulador de urna eletrônica. Propaganda eleitoral. Improcedência do pedido.



    1. Não há ofensa à Constituição Federal em ato normativo de tribunal regional eleitoral que veda a utilização de simuladores de urna eletrônica como veículo de propaganda. Precedentes. 



    2. Ação direta julgada improcedente.